Tribunal: TJDFT
Processo: 0701783-14.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701783-14.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. G. N. B. S. REPRESENTANTE LEGAL: C.N.B.S.S AGRAVADO: C.P.S. - C.P.S.LTDA, B.B.S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por J.G.N.B.S., na condição de terceiro interessado, representado por sua genitora C.N.B.S.S., contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0043139-13.2012.8.07.0001, ajuizada pelo B.B.S.A. em desfavor de E.E.B.S-ME., indeferiu o pedido de levantamento do valor bloqueado formulado pelo executado, para pagamento de débito alimentício, sob a fundamentação de que a responsabilidade pelo referido débito não diz respeito à pessoa jurídica executada. O agravante alega, em suma, que é credor do executado, ora 2o agravado, E.E.B.S, em virtude do cumprimento de sentença de alimentos movida em seu desfavor nos autos da ação n. 0735586-42.2020.8.07.0016, que tramita na 5a Vara de Família de Brasília, referente a verbas de alimentos dos meses de julho e agosto de 2020 não pagas, além das parcelas que se venceram no curso da execução. Narra que este 2o agravado sofreu bloqueio de valores no processo de n. 0043139-13.2012.8.07.0001. Afirma que este executado, em sua própria impugnação à penhora, justificou que o valor de R$24.252,86 (vinte quatro mil duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos) seria utilizado para o adimplemento da obrigação alimentar com a parte agravante. Destaca que tal fato “demonstra que o genitor utiliza-se das contas da pessoa jurídica, com o intuito de embaraçar o pagamento com caráter de subsistência, tendo assim, a confusão patrimonial no caso em tela.” Assevera que o 2o agravado é único sócio da empresa executada, E.E.B.S-ME, atualmente com o nome de C.P.S. – C.P.S.LTDA, com o mesmo CNPJ. Entretanto, o juizo a quo indeferiu a transferência do valor bloqueado para o ora agravante. Argumenta, em suma, que já instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa e que os alimentos possuem preferência em relação às demais dívidas do 2o agravado. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, “para que suspenda os autos principais até o julgamento do presente recurso e dos incidentes mencionados da desconsideração inversa da personalidade jurídica, e com base também no efeito suspensivo do art. 134, §3o do CPC.” No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Pede, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça nesta senda recursal. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão do pedido liminar vindicado pelo agravante. Inicialmente, cabe destacar que, como bem ressaltado pelo Juízo de origem, a personalidade jurídica da empresa não se confunde com a de seus sócios e a dívida executada nos autos da ação n. 0043139-13.2012.8.07.0001 diz respeito à empresa E.E.B.S-ME. Todavia, também é importante destacar que o Sr. E.E.B.S, genitor do agravante, é o único sócio da empresa executada. E o Código de Processo Civil previu a possibilidade de desconsideração inversa ou invertida da personalidade jurídica, segundo a qual se torna possível responsabilizar a empresa por dívidas contraídas pelos seus sócios nos casos de abuso de direito ou fraude nos negócios (art. 133, § 2o do CPC). Na hipótese sob exame, o agravante esclareceu que já solicitou a desconsideração inversa da personalidade jurídica (processo de n. 0753342-93.2022.8.07.0016) em razão da própria confissão do genitor de ocorrer confusão patrimonial com a pessoa jurídica, ora executada. Nesse caso, entendo ser prudente obstar a produção dos efeitos da decisão agravada, para que se aguarde definição daquele incidente, especialmente porque é o que preconiza o art. 134, § 3o, do CPC. Além disso, o crédito perseguido pelo agravante tem natureza alimentar, de modo que tem tratamento preferencial dado por lei em relação aos concorrentes na solicitação de crédito. Assim, para se evitar que o valor bloqueado seja transferido para pagamento de débito que não possua preferência legal, a prudência recomenda, de fato, a resolução do já instaurado incidente. Diante do exposto, DEFIRO a liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso e do incidente mencionado da desconsideração inversa da personalidade jurídica (processo n. 0753342-93.2022.8.07.0016). Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de outubro de 2022